Tribunal: TJDFT
Processo: 0713633-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTO A MAIOR. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. DECRETO No 20.910/1932. PRAZO QUINQUENAL. CUMPRIMENTO COLETIVO DE SENTENÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA PRETENSÃO INDIVIDUAL. INOCORRENTE. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. NÃO DISCUTIDA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Mesmo considerada a incorrência do decurso do prazo prescricional em razão da demora da Administração em fornecer fichas financeiras necessárias para o cálculo do montante a ser executado, há prescrição se o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva ocorreu 14 (quatorze) anos após a disponibilização das fichas.
2. O mero ajuizamento de cumprimento de sentença coletiva não interrompe o prazo para ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva. Precedentes.
2.1. A exceção à regra ocorre quando há discussão sobre a legitimidade do sindicato.
3. Inocorrente a discussão sobre a legitimidade do sindicato no cumprimento de sentença coletiva, o requerimento coletivo não interrompe a prescrição da pretensão individual.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.